Tribunal: STF
Processo: RE 1559095
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



     



    APELAÇÃO CRIME. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE. BUSCA PESSOAL. INCOMPETÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL. DILIGÊNCIA SEM VINCULAÇÃO À FINALIDADE DA CORPORAÇÃO, QUE É A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. NULIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTE DO STJ. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CASO CONCRETO. NÃO HÁ NULIDADE NA APREENSÃO DE ARMAMENTOS PELA GUARDA MUNICIPAL QUANDO VERIFICADA HIPÓTESE DE FLAGRANTE OU EM APOIO À OPERAÇÃO POLICIAL. SOLUÇÃO DIVERSA, ENTRETANTO, OBSERVA-SE QUANDO A GUARDA MUNICIPAL EFETUA DILIGÊNCIAS OSTENSIVAS E INVESTIGATIVAS TÍPICAS DA ATIVIDADE POLICIAL. A ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL RESTRINGE-SE À TUTELA DE BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. NO CASO DOS AUTOS, SEGUNDO NARRATIVAS DOS GUARDAS MUNICIPAIS, ELES ESTAVAM EM PATRULHAMENTO E AVISTARAM O ACUSADO EMPURRANDO UMA MOTO, COM A PLACA DOBRADA, ESCONDENDO O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. TAL CIRCUNSTÂNCIA DESPERTOU A SUSPEITA, DE FORMA QUE PROCEDERAM A ABORDAGEM. EM JUÍZO, OS GUARDAS ACRESCENTARAM QUE O ACUSADO ESTAVA NERVOSO E LEVOU A MÃO À CINTURA, O QUE MOTIVOU A BUSCA PESSOAL. NO ENTANTO, TAIS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO FORAM MENCIONADAS EM SEDE POLICIAL. DURANTE A REVISTA, ENCONTRARAM UM REVÓLVER, CALIBRE .38, MUNICIADO, ACOMPANHADO DE MUNIÇÕES SOBRESSALENTES. NO CASO, NÃO HÁ MENÇÃO A QUALQUER ELEMENTO EXTERNALIZADO EM ATOS CONCRETOS, DISPENSA DE OBJETOS OU VISUALIZAÇÃO ANTERIOR DA ARMA APREENDIDA. NADA DE ESPECÍFICO ATÉ ENTÃO. PORÉM, AINDA ASSIM, O RÉU FOI REVISTADO. A CONSTATAÇÃO DE QUE O ACUSADO PORTAVA ARMA DE FOGO OCORREU SOMENTE APÓS A REVISTA PESSOAL. A ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, NESTE CONTEXTO, FOI ILÍCITA, POIS, PRIMEIRO, NÃO SE TRATAVA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO A AUTORIZAR A INTERVENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, COMO SERIA DADO A QUALQUER DO POVO FAZÊLO COM AMPARO NO ART. 301 DO CPP [AUSENTES FUNDADAS RAZÕES EX ANTE]; SEGUNDO, A REVISTA PESSOAL NÃO SE AMPAROU EM FUNDADA SUSPEITA E, AINDA QUE HOUVESSE [A DEVIDA SUSPEITA], A GUARDA MUNICIPAL AGIU OSTENSIVAMENTE NO COMBATE À CRIMINALIDADE URBANA, ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR, AUSENTE QUALQUER NEXO COM VIGILÂNCIA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO APTA A VALIDAR A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA AS APREENSÕES DELE DECORRENTE, E POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DA PROVA DERIVADA DO ATO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 157, "CAPUT", E § 1º E 573, §§ 1º E 2º, AMBOS DO CPP. INADMISSÍVEIS TAIS PROVAS, AUSENTE A MATERIALIDADE DO CRIME, IMPOSITIVA A 5000201-61.2022.8.21.0005 20006865930 .V6 MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES REFERENTES AO MÉRITO RECURSAL. QUESTÃO PREJUDICIAL QUE AFETA A MATERIALIDADE DO DELITO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.” (e-doc. 125).



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos em parte, para correção de erro material, porém sem efeitos modificativos (e-doc. 138).



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sustenta violação ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, pois



    “no caso, legitima a atuação dos guardas municipais no caso em liça, bem como havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta os artigos 5º, inciso X, 6º, caput, e o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, assim como o que foi decidido na ADPF nº 995 pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Primeiramente, colhe-se da ementa do julgado acima referido que não se justifica “nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública”, sendo legítima a atuação das guardas municipais quando executam atividade de segurança pública.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a legitimidade da atuação da guarda municipal, no tocante à prisão em flagrante do recorrido pela prática de crime permanente.



    Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado pela instância inferior, em sentença (e-doc. 78, p. 1-2): 



    “O guarda municipal Rafael Rocha relatou que estava em patrulhamento, pois ocorrera um furto de veículo no bairro São Roque. Quando passava pela BR 470, avistaram LEONARDO em cima de uma motocicleta, com a placa dobrada, de modo a esconder o número de identificação, empurrando-a com os pés, atravessando a rodovia; “então, levantou a suspeita da guarnição, de que poderia ser uma moto roubada, ou algo do tipo ”. Efetuaram a abordagem a LEONARDO, que se mostrou nervoso, levando a mão à cintura. Em razão disso, seu colega realizou a revista pessoal, encontrando um revólver calibre .38, municiado, no bolso direito da bermuda, acompanhado de 06 munições sobressalentes. Solicitaram apoio à Polícia Rodoviária Federal, a qual efetivou os procedimentos administrativos em relação à motocicleta, removendo-a administrativamente (mídia vinculada à aba audiências). 



    Diego André da Silva, guarda municipal, narrou que estavam em três colegas na viatura, em deslocamento pela BR 470. Visualizaram LEONARDO em cima de uma motocicleta, empurrando-a com os pés, tentando atravessar a rodovia. Observaram que a placa da motocicleta estava dobrada ao meio, ocultando o número de identificação. Com a suspeita de a motocicleta ser produto de furto/roubo, realizaram a abordagem, durante a qual, notaram que LEONARDO se mostrava nervoso, “e levou a mão assim pra baixo, como se tivesse alguma coisa no bolso”. Em razão disso, realizaram a revista pessoal, encontrando o revólver calibre .38, municiado, acompanhado de munições sobressalentes. Deram voz de prisão e informaram a LEONARDO seus direitos constitucionais. Comunicaram o ocorrido à Polícia Rodoviária Federal, que passava pela rodovia no momento, a qual se encarregou do recolhimento administrativo da motocicleta (mídia vinculada à aba audiências). 



    O réu Leonardo Vieira Grapiglia disse ser verdadeira a acusação. Portava o revólver municiado para segurança pessoal. Não recorda se a arma possuía numeração raspada, mas diz não ter raspado. Estava empurrando a motocicleta na via, pois não conseguia fazê-la ligar. A placa da motocicleta não estava dobrada, apenas entortada, pois caíra no chão. Reagiu normalmente à abordagem, sem tentar pegar a arma (mídia vinculada à aba audiências). 



    Da análise dos autos, tenho que os guardas municipais, sem justa causa antecedente, ao promoverem a revista pessoal ao acusado LEONARDO VIEIRA GRAPIGLIA, violaram, indevidamente, a garantia constitucional prevista no art. 5°, inciso X, da Constituição Federal e, especialmente, o disposto no art. 240, §2.º, do Código de Processo Penal.”(grifo nosso)



    Por sua vez, o TJRS, ao confirmar a sentença e desprover a apelação criminal fez constar, ainda sobre a abordagem policial, que:



    “No caso dos autos, segundo narrativas dos guardas municipais, eles estavam em patrulhamento no local em razão do furto de um veículo, momento em que avistaram o acusado (sic) empurrando uma moto, com a placa dobrada, escondendo o número de identificação. Referiram que isso despertou a suspeita de que o veículo pudesse ser produto de crime, de forma que procederam a abordagem. Acrescentaram que o acusado estava nervoso e levou a mão à cintura, o que motivou a busca pessoal. Durante a revista, encontraram um revólver, calibre .38, municiado, acompanhado de munições sobressalentes. 



    O fato do acusado estar conduzindo veículo automotor com placa de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade não configura crime, mas sim infração de trânsito (artigo 230, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro), de forma que, embora autorize a abordagem, não justifica a busca pessoal realizada. 



    No caso, não há menção a qualquer elemento externalizado em atos concretos, dispensa de objetos ou visualização anterior da arma apreendida. Nada de específico até então. Porém, ainda assim, o réu foi revistado. A constatação de que o acusado portava arma de fogo ocorreu somente após a revista pessoal, portanto, sendo então dada voz de prisão. 



    Neste cenário, a atuação se deu modo exclusivo por instituição que não possui permissão para desempenhar atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária. Ainda, não há falar em flagrante delito, vez que a arma estava no bolso da bermuda do réu, em local que de pronto não poderia ser vista, tendo sido localizada apenas durante a execução da medida invasiva - busca pessoal..” (e-doc. 125, p. 3-4).



    Como visto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu pela ilicitude da atuação dos guardas municipais relativamente à busca pessoal, pois teriam extrapolado as atribuições inerentes à instituição.



    Essa óptica destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois, segundo indicaram os autos, ficou configurada a justa causa para a realização de busca pessoal que ensejou a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, municiada com cinco cartuchos intactos, apta à produção de disparos.



    Estava presente, no caso concreto, atitude suspeita do recorrido, que foi avistado “em cima de uma motocicleta, com a placa dobrada, de modo a esconder o número de identificação, empurrando-a com os pés, atravessando a rodovia”, levantando dúvida razoável sobre eventual furto ou roubo. 



    Porque pertinente à controvérsia, acrescente-se o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes:



    Ementa: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    Com efeito, os contornos evidenciados nos autos demonstram que a atuação dos agentes de segurança pública esteve amparada em fundadas razões, na linha das diretrizes fixadas por esta Corte.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido vai de encontro à jurisprudência desta Suprema Corte que sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:  



    “Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes. 2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito. 3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1281774 AgR-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/08/2022, grifamos) 



    Ademais, os seguintes precedentes em casos análogos:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 220447 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/12/2022, grifamos)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1471280 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024)  



    Assim, considerado o cenário descrito nos autos, não há que se falar em ilicitude da prova colhidas, porquanto demonstradas fundadas razões para a busca pessoal e consequente prisão em flagrante do recorrido, estando o acordão ora questionado em confronto com o entendimento da Corte.



    Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 1461218, Min. Nunes Marques DJe 27/2/2024; ARE 1463361, Min. André Mendonça, DJe 19/1/2024; ARE 1430436, Min. Alexandre de Moraes; RE 1458689, Min. Roberto Barroso, DJe 28/9/2023.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reconhecendo a licitude das provas, determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeira instância para que prossiga no julgamento da ação penal nº 5000201-61.2022.8.21.0005/RS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente